Tribunal: TJSP
Processo: 1086478-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Consumidor – Compra de aparelho de televisão – Defeito – Afirmação da fabricante de descontinuação da fabricação e da produção de peças.
Código do Consumidor - Artigo 32, parágrafo único - Período razoável de tempo – Aplicação para estabelecer este prazo de norma da Receita Federal – Afastamento - Preceito aplicável a matéria fiscal e não consumerista.
Trabalhos afirmando que um televisor tem

Ementa:
Consumidor – Compra de aparelho de televisão – Defeito – Afirmação da fabricante de descontinuação da fabricação e da produção de peças.
Código do Consumidor - Artigo 32, parágrafo único - Período razoável de tempo – Aplicação para estabelecer este prazo de norma da Receita Federal – Afastamento - Preceito aplicável a matéria fiscal e não consumerista.
Trabalhos afirmando que um televisor tem vida útil de 40 a 90 mil horas, o que representa 4 a 10 anos ligado - Prazo não ultrapassado – Compra feita em 2013.
Procedência da ação para determinar à requerida consertar o televisor em noventa dias - Ultrapassado o prazo, multa de R$ 200,00 por dia até trinta dias.
Impossibilidade do cumprimento da obrigação – Perdas e Danos – Cálculo em execução, aplicando-se a depreciação do bem.
Dano Moral - Reconhecimento – Elementos a configurar a figura – Indenização de R$ 10.000,00.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086478-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
MINIZ DE ALMEIDA, é apelado LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086478-24.2019.8.26.0100 -Voto no 47917
2
Voto no 47.917
Apelação Cível no 1086478-24.2019.8.26.0100
Apelante: Bruno Miniz de Almeida
Apelado: LG Eletronics do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Consumidor – Compra de aparelho de televisão – Defeito –
Afirmação da fabricante de descontinuação da fabricação e da
produção de peças.
Código do Consumidor - Artigo 32, parágrafo único - Período
razoável de tempo Aplicação para estabelecer este prazo de
norma da Receita Federal Afastamento - Preceito aplicável a
matéria fiscal e não consumerista.
Trabalhos afirmando que um televisor tem vida útil de 40 a 90
mil horas, o que representa 4 a 10 anos ligado - Prazo não
ultrapassado Compra feita em 2013.
Procedência da ação para determinar à requerida consertar o
televisor em noventa dias - Ultrapassado o prazo, multa de R$
200,00 por dia até trinta dias.
Impossibilidade do cumprimento da obrigação
Perdas e
Danos Cálculo em execução, aplicando-se a depreciação do
bem.
Dano Moral - Reconhecimento Elementos a configurar a
figura Indenização de R$ 10.000,00.
Apelo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086478-24.2019.8.26.0100 -Voto no 47917
3
Bruno Muniz de Almeida ajuíza ação de indenização por danos materiais
e morais em desfavor de LG Eletronics do Brasil Ltda. afirmando haver comprado um
televisor de sessenta polegadas, Led, 3D, em 18 de junho de 2013.
O aparelho teve regular funcionamento até 06/03/2019, tendo este
apresentado defeito. Após contato com a requerida, foi-lhe enviado um técnico que
constatou defeito em uma peça.
Todavia, o mesmo funcionário informou-o que não poderia consertar o
aparelho, pois teria sido descontinuada sua fabricação e não havia mais peça para a
substituição.
Assim sendo, pretende, nesta ação, ver determinados à requerida o
conserto do aparelho ou a devolução da quantia paga, além do pagamento de dano
moral.
A ação teve regular processamento e foi julgada improcedente, pois
entendeu-se que deveria ser aplicada a Instrução Normativa da Receita Federal que
estabelece ser a vida útil de um televisor, cinco anos.
O autor, inconformado apela pretendendo ver revertida esta decisão, pois
entende haver responsabilidade da requerida.
A ré, em sua contrarrazão, pugna pela improcedência.
Este é o relatório.
A questão posta em julgamento circunscreve-se ao reconhecimento da
responsabilidade do fabricante em ter em estoque peças para substituição em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086478-24.2019.8.26.0100 -Voto no 47917
4
aparelhos.
Intricada, ao meu juízo, é a questão. Se não é correto impor ao fabricante
a responsabilidade de ter peças de forma eterna, de outro lado o consumidor não pode
ficar à mercê da vontade do fabricante em produzir produtos para reposição.
O Código do Consumidor estipula em seu artigo 32:
Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes
e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.
Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser
mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.
Na ausência de critério legal, devem ser utilizadas especificações
contidas em estudos. De fato, é de ser ressaltado que o consumidor, ao adquirir um bem
de consumo, espera poder utilizá-lo por longo período. Não pode sofrer efeitos da
obsolescência programada, uma vez que este entendimento fluído não é aludido no
momento da compra.
Admite-se, evidentemente, que as empresas, em regime capitalista,
realizem avanços tecnológicos. É da essência do capitalismo o surgimento de novas
tecnologias que tornam as existentes ultrapassadas. É a “destruição criativa”1
Existem estudos facilmente encontrados na rede mundial no sentido de
que a vida útil de um televisor é de 40 a 90 mil horas, o que representa um aparelho
ligado de 4 a 10 anos.
Não se deve admitir a utilização de preceito da Receita Federal pois é de
1 Schumpeter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086478-24.2019.8.26.0100 -Voto no 47917
5
aplicação outra a que não do Código de Defesa do Consumidor.
Em razão do exposto, ao meu juízo, há responsabilidade da requerida, eis
que não se passou o tempo acima exposto.
Deveria, antes de encerrar a produção, manter, por um determinado
tempo, estoque mínimo de produtos para eventual substituição. O consumidor não pode
ser obrigado a adquirir novo bem, pelo fato de, em pouco tempo, seu aparelho ser
considerado obsoleto e ainda não mais se produzir peça de substituição. Fica evidente
que cuida-se de manobra para forçar a compra.
Por derradeiro, não se deve confundir o prazo de garantia estabelecida
pela fábrica com a necessidade da manutenção de estoque. São fatos diversos. Aquela se
refere unicamente à responsabilidade do produtor pelo produto e esta é a admissão de
necessidade de peças.
Por isso, acolho o pedido para determinar à ré a entrega e instalação da
peça. Esta obrigação deve ser cumprida em noventa dias. Após, a cada dia de atraso,
incide multa estabelecida em R$ 200,00, por dia fixando-se um total de trinta dias.
Não sendo possível o cumprimento da obrigação, deve ser ela resolvida
em perdas e danos. O valor a ser determinado em execução de sentença levará em conta
a depreciação do produto pelo uso.
Fica afastada a viabilidade da condenação no valor total, posto que o
autor usufruiu do bem.
O dano moral é admitido. Não se cuida de mero descumprimento
contratual nem de dissabor. Houve violação aos conceitos que levaram o autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086478-24.2019.8.26.0100 -Voto no 47917
6
comprar o televisor da ré. Entendeu de que a marca lhe garantiria sossego e prazer. Viu-
se desiludido.
Esta constatação faz estabelecer o dano moral que é ficando em R$
10.000,00.
O dano moral será atualizado aplicando-se a Súmula 362, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça2. Os juros correm a partir da distribuição da ação e são
fixados em hum por cento.
As custas e despesas processuais correm por conta da requerida.
Honorário de Advogado estabelecido em 11% sobre o valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.